Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-50.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. HONORÁRIOS. PARÂMETRO DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO.
1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual.
2. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, em casos de urgência e emergência, enseja condenação à reparação de dano moral.
3. Em ação de obrigação de fazer em que se busca a tutela da saúde e da vida, bens que não têm valor econômico determinado, cumulado com pedido de danos morais, é cabível a utilização da condenação indenizatória - quando houver -, como parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 2o).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.